Tribunal: TJBA
Processo: 8000445-56.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000445-56.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEULA JESUS DAS NEVES MOURA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. PROFESSORAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL 652/2016. PROGRESSÃO VERTICAL (TITULAÇÃO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APELO QUE ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO DE QUE O NOVO VENCIMENTO SEJA CALCULADO SOBRE O DO CARGO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DESCABIMENTO. OFENSA AO ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000445-56.2020.8.05.0068, em que figuram como apelante NEULA JESUS DAS NEVES MOURA e outros e como apelada MUNICIPIO DE CORIBE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .